Tribunal: TJPA
Processo: 0841037-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841037-84.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: L F COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI, LUIZ DE NAZARE OLIVEIRA FLORES, JOAO ANTONIO FLORES NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0841037-84.2017.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
L F COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
LUIZ DE NAZARE OLIVEIRA FLORES

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
JOAO ANTONIO FLORES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e, de ofício, afastou a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Os embargos à execução foram extintos liminarmente por ausência de recolhimento das custas iniciais, sendo a sentença reformada parcialmente para excluir a verba honorária, anteriormente arbitrada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, notadamente por cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas;
(ii) saber se a exclusão da verba honorária pela decisão monocrática configura reformatio in pejus, ante a ausência de recurso da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção liminar do processo por ausência de pagamento de custas iniciais impede a constituição válida da relação jurídico-processual, sendo incabível a condenação em honorários, ainda que tenha havido impugnação.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no AgInt nos EDcl no AREsp 2.411.943/SP e no REsp 2.053.571/SP, é firme ao afastar o ônus da sucumbência em tais hipóteses, inclusive quando há contraditório indevidamente formado.
5. A exclusão de honorários por iniciativa do julgador não configura reformatio in pejus, dado o caráter de ordem pública da matéria e a possibilidade de revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Tese: É incabível a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, mesmo que tenha sido formada relação processual indevida, conforme orientação consolidada do STJ.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código de Processo Civil: arts. 85, §10; 932, IV, “a”; 1.021

STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 2.411.943/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 22/04/2024; REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 16/05/2023; REsp 1.847.229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 28/07/2025 e encerramento às 14h do dia 04/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0841037-84.2017.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
L F COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
LUIZ DE NAZARE OLIVEIRA FLORES

AGRAVADO(A)/APELADO(A):
JOAO ANTONIO FLORES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator nos autos da
Apelação Cível n.º 0841037-84.2017.8.14.0301
, na qual se
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela instituição financeira, e,
de ofício
, reformou parcialmente a sentença apenas para
afastar a condenação da parte embargante/apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

A controvérsia instaurou-se nos autos de embargos à execução ajuizados por L F COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI, LUIZ DE NAZARÉ OLIVEIRA FLORES e JOÃO ANTÔNIO FLORES NETO, em face do BANCO agravante, em razão da execução de duas cédulas de crédito bancário. O juízo de origem, ao reconhecer a ausência de recolhimento de custas iniciais, rejeitou liminarmente os embargos, mas condenou os embargados ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 5.000,00.

A decisão agravada, ao julgar a apelação do Banco, manteve a extinção liminar, mas
afastou a condenação ao pagamento dos honorários
, por entender incabível a fixação de verba sucumbencial diante da extinção do feito por erro de procedimento, sem sequer haver citação válida da parte contrária.

No agravo interno, o Banco alega que, tendo havido apresentação de impugnação aos embargos à execução, aperfeiçoou-se a relação jurídico-processual, de modo que é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Sustenta, ainda, que a exclusão dos honorários pela decisão monocrática representa reformatio in pejus, uma vez que inexistente recurso da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

O Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. não merece provimento.

A decisão monocrática proferida nestes autos negou provimento à apelação cível manejada pela instituição bancária, afastando, de ofício, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais imposta na sentença, com fundamento na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta que a fixação dos honorários deve ser mantida, sob o argumento de que houve a citação da parte embargada e a apresentação de impugnação aos embargos à execução, configurando-se, assim, relação processual válida, ensejadora da aplicação do princípio da causalidade.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O processo de origem foi extinto liminarmente por ausência de recolhimento das custas iniciais, o que impede a constituição válida da relação jurídico-processual. Trata-se de hipótese de erro in procedendo, em que, a despeito da indevida formação do contraditório, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a imposição do ônus sucumbencial.

Com efeito, o STJ firmou orientação segundo a qual a extinção do processo por cancelamento da distribuição, em virtude do não pagamento das custas, ainda que haja intimação da parte contrária, não autoriza a fixação de honorários advocatícios. Tal entendimento foi reiterado, dentre outros, no AgInt nos EDcl no AREsp 2.411.943/SP (Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/04/2024) e no REsp 2.053.571/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/05/2023), cujas ementas explicitam que a presença do contraditório indevido não afasta a natureza do vício procedimental.

Ademais, os honorários advocatícios, por possuírem natureza de ordem pública, podem ser revistos de ofício, inclusive para exclusão, sem que isso configure
reformatio in pejus
, consoante pacífica jurisprudência da Corte Cidadã.

Diante desse cenário, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 22040172.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025